Tribunal: STF
Processo: AI 388755
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE  DECIDU A
CONTROVÉRSIA ACERCA DA PENHORA DE BENS DE SÓCIO DA EMPRESA COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de apreciação em
face da ausência de prequestionamento e da inexistência de afronta
direta à Carta.
Agravo desprovido.